Tribunal: TJBA
Processo: 0016998-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016998-45.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO SANTOS SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA NA MODALIDADE CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MORA. SÚMULA 380/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil, na qual a parte autora pleiteava a revisão de cláusulas contratuais sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e encargos moratórios, bem como repetição do indébito, indenização por danos morais, declaração de quitação contratual e exclusão de anotações restritivas. Sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnico-contábil.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) se são passíveis de revisão os encargos supostamente incidentes em contrato de arrendamento mercantil, especialmente juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e encargos moratórios, bem como a existência de direito à repetição do indébito, indenização por danos morais e afastamento da mora.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, diante dos elementos documentais constantes dos autos, entende desnecessária a produção de prova pericial, sobretudo em controvérsia de natureza eminentemente jurídica envolvendo interpretação contratual e análise da modalidade de avença firmada entre as partes.

4. O contrato objeto da demanda possui natureza jurídica de arrendamento mercantil (
leasing
), modalidade contratual híbrida que reúne características de locação e promessa unilateral de compra e venda, não se confundindo com contrato de financiamento bancário tradicional.

5. Nos contratos de arrendamento mercantil, não há incidência de juros remuneratórios propriamente ditos nem capitalização de juros, uma vez que inexiste empréstimo de capital ao consumidor, sendo as contraprestações compostas por fatores econômicos inerentes à operação, como depreciação do bem, custo de aquisição, valor residual garantido e remuneração da arrendadora.

6. Inviável a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central ou a aplicação de entendimento relativo à revisão de juros remuneratórios, em razão da incompatibilidade da pretensão revisional com a natureza jurídica do contrato de
leasing
.

7. Não há abusividade quanto à comissão de permanência, por inexistir previsão contratual do referido encargo. Os encargos moratórios previstos limitam-se a juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, em conformidade com os arts. 406 do Código Civil e 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente demonstração de cobrança indevida ou ilegalidade contratual, descabe a repetição do indébito, assim como a indenização por danos morais.

9. A mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, permanecendo hígidas as anotações restritivas decorrentes do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

“
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em elementos documentais suficientes para apreciação de controvérsia eminentemente jurídica.

2. Nos contratos de arrendamento mercantil, não incidem juros remuneratórios e capitalização de juros em sentido estrito, sendo inviável a revisão contratual fundada nesses encargos.

3. Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência e demonstrada regularidade dos encargos moratórios, não há falar em abusividade contratual, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

4. A propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0016998-45.2011.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
CONCEICAO SANTOS SERVICOS LTDA e outros
e, como parte apelada,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça